Tribunal: TJBA
Processo: 0501712-24.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501712-24.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILTON DOMINGUES GOMES e outros

Advogado(s)
:
EMILIA DOMINGUES DONATO BOMFIM

APELADO: CLINICA LOBO E CABRAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que limitou a condenação ao pagamento de aluguéis em contrato de locação não residencial.

2. Controvérsia acerca da exigibilidade dos aluguéis vencidos até a efetiva devolução das chaves.

3. Ausência de devolução das chaves pelo locatário. Imissão na posse realizada por ordem judicial em 08/11/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se são devidos os aluguéis e encargos locatícios até a efetiva entrega das chaves do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 23, I, da Lei nº 8.245/91 impõe ao locatário o dever de pagar pontualmente os aluguéis e encargos durante todo o período da locação.

5. A relação locatícia subsiste até a efetiva restituição do imóvel, a qual se perfectibiliza com a entrega das chaves ao locador.

6. A simples desocupação fática do imóvel não extingue a obrigação contratual, permanecendo a responsabilidade pelos encargos até a devolução formal.

7. O art. 6º da Lei nº 8.245/91 estabelece que o locatário permanece responsável pelos encargos até a entrega do imóvel.

8. O art. 569, II, do Código Civil dispõe que o locatário deve pagar o aluguel enquanto estiver na posse do bem.

9. Ausente comprovação de devolução das chaves em momento anterior, impõe-se a responsabilização da apelada pelos aluguéis até a imissão na posse.

10. A inadimplência do locatário e a ausência de restituição regular do imóvel autorizam a cobrança dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva retomada da posse pelo locador.

11. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a efetiva entrega das chaves ou imissão na posse do locador, sendo irrelevante a mera desocupação do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501712-24.2016.8.05.0088
, em que figuram como apelante WILTON DOMINGUES GOMES e outros e como apelada CLINICA LOBO E CABRAL LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .